Tribunal: STF
Processo: RE 1310943
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INCLUSÃO DO PRÊMIO DE INCENTIVO NA BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE. LEI ESTADUAL N. 8.975/1994. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
  Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Ação ordinária. Prêmio de incentivo. Lei Estadual n. 8.975/94. Servidores da Secretaria da Saúde. Vantagem que integra a remuneração do servidor. Inclusão na base de cálculo da sexta parte. Observância da ADI 4357/DF no tocante à correção monetária e juros de mora. Apelação não provida” (fl. 48, vol. 5).
    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram rejeitados (fls. 76-78, vol. 5).
    2. O Estado de São Paulo alega contrariados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que “o v. acórdão violou ainda o Princípio da Segurança Jurídica, bem como o Princípio da Hierarquia dos Órgãos Jurisdicionais e a cláusula constitucional que atribui ao Supremo Tribunal Federal a competência para dar, em última palavra, interpretação à Constituição, princípios previstos no art. 102, I, ‘a’, e III, da CF” (fl. 85, vol. 5).
    Sustenta “trata(r)-se de ação em que a parte autora pleiteia a inclusão do prêmio de incentivo na base de cálculo do adicional temporal denominado sexta-parte, com o respectivo pagamento das diferenças” (fl. 81, vol. 5). 
    Assinala que “pela recorrente foi interposto Recurso de Apelação requerendo a reforma da r. sentença para que a demanda fosse julgada improcedente ou, subsidiariamente, que apenas a parte fixa (50%) do Prêmio de Incentivo fosse incluída na base de cálculo da sexta-parte, levando-se em conta que a outra metade possui natureza nitidamente eventual” (fl. 82, vol. 5). 
    Aponta “nulidade do v. acórdão recorrido em virtude da não-aplicação da Lei 11.960/09. O mencionado acórdão, ao manter a sentença de origem, afastou em parte a aplicação da Lei 11.960/09 ao decidir pela correção monetária do débito pelos índices da Tabela Prática do TJSP, com fundamento na decisão proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Ocorre que a publicação do acórdão do STF no qual foi declarada inconstitucional por arrastamento a Lei 11.960/09 demonstrou que o diploma é apenas inconstitucional no tocante à sua aplicação aos precatórios” (fl. 84, vol. 5). 
    Assevera que “toda a sistemática até então vigente, bem como todos os índices aplicáveis, inclusive aqueles constantes do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, continuam vigentes, salvo no tocante à sua aplicação a precatórios (…) Dessa maneira, até que haja uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que afaste – de forma definitiva – a presunção de constitucionalidade das leis – deve ser observado o disposto no art. 97 da Constituição Federal, que consagra a regra da observância da Cláusula de Reserva de Plenário. No presente caso, tal rito não foi observado, restando violado o artigo 97 da Constituição, bem como a Súmula Vinculante nº 10” (fls. 84-85, vol. 5).
    Pede “o regular recebimento e processamento do recurso, bem como o oportuno provimento, para determinar a aplicação da Lei 11.960/09” (fls. 85-86, vol. 5).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 20.7.2017 (fls. 99-106, vol. 5).
    4. Em 3.2.2020, o Presidente da Seção de Direito Público, Desembargador Magalhães Coelho, determinou o retorno dos autos para reapreciação da questão sobre o “julgamento do mérito do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida” (fl. 121, vol. 5).
    5. Em juízo de retratação, a Décima Câmara de Direito Público manteve o acórdão:
    “Ação ordinária. Prêmio de incentivo. Lei Estadual n. 8.975/94. Servidores da Secretaria da Saúde. Vantagem que integra a remuneração do servidor. Inclusão na base de cálculo da sexta parte. Observância da ADI 4357/DF no tocante á correção monetária e juros de mora. Apelação não provida. Restituição dos autos á vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido” (fl. 137, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “Por meio da Lei Estadual n. 8.975/94, instituiu-se aos servidores do Quadro da Secretaria da Saúde o Prêmio de Incentivo, de caráter transitório, a ser pago por doze meses. No ano seguinte, a Lei Estadual n. 9.185/95 estendeu-o aos servidores das autarquias vinculadas àquela Secretaria e permitiu a prorrogação da concessão até 30.11.96. Posteriormente, a Lei Estadual 9.463/96 eliminou esse caráter efêmero e, a partir de março de 1998, passou a ser pago mensalmente, nos termos do art. 3º do Decreto Estadual n. 41.794/97, na redação dada pelo Decreto Estadual n. 42.955/98” (fls. 48-49, vol. 5). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei estadual n. 8.975/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE INCENTIVO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO DE FÉRIAS. NATUREZA DA VERBA. LEI ESTADUAL 8.975/1994. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE n. 765.773-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.10.2013).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SEXTA-PARTE. PRÊMIO DE INCENTIVO. INCORPORAÇÃO. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXII, XXIV E XXXVI, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.137.274-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2019).
    8. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 839.496-RG/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de “incidência do adicional de ‘sexta parte’ sobre a integralidade dos vencimentos de servidor estadual celetista” (Tema 426) quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Adicional de ‘sexta parte’. Integralidade dos vencimentos. Incidência. Servidor público estadual celetista. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a incidência do adicional de ‘sexta parte’ sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual celetista, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 1º.9.2011).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    9. Quanto à atualização monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10. No julgado recorrido foi aplicada a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral, quando reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com alteração da Lei n. 11.960/2009.
    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10, porquanto o órgão reclamado, ao afastar a incidência da TR como índice de correção monetária de crédito exequendo a partir de 26.03.2015, relativamente a período anterior à sua inscrição em precatório, teria afirmado por via transversa a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 2. A orientação adotada pelo ato impugnado está alinhada à atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada por ocasião do julgamento do paradigma do tema nº 810 da repercussão geral. 3. A desconstituição da decisão reclamada deixou de ter utilidade para a parte reclamante. Isso porque, se instado a pronunciar-se novamente sobre a questão, o órgão de origem estará vinculado à aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Ocorreu, portanto, a perda superveniente do interesse de agir. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). 
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 26.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    No mesmo sentido foram proferidas decisões monocráticas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.994/SP, de minha relatoria, DJe 16.3.2021, no Recurso Extraordinário n. 1.302.369/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.3.2021, e no Recurso Extraordinário n. 1.306.110/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.2.2021. 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora